Tribunal: TJMT
Processo: 1039413-85.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039413-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELAINE ALINE DA SILVA PRADO - CPF: 055.962.291-05 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1039413-85.2021.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Elaine Aline da Silva Prado e Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):
Elaine Aline da Silva Prado e Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/07/2022

Ordem de pauta
: 44

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA -

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL – INADIMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de ação declaratória na qual a autora alega que desconhece o débito no valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais), com data de vencimento em 12/01/2021, que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, bem como a indenização por danos morais.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais declarando o débito inexigível, contudo deixou de condenar a parte reclamada em danos morais, devido à existência de negativação anterior e consequente aplicação da Súmula 385 do STJ.

3. Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, para ver-se indenizada por danos morais, alegando que a dívida que está sendo discutida é a mais antiga.

4.

Já a ré defende que não houve ato ilícito praticado, sustentando a existência de relação jurídica entre as partes, sendo exercício regular de direito a inscrição da consumidora, ante a inadimplência de suas obrigações.

5.

Destaco que não é o caso de conhecer o documento supostamente assinado pela autora e juntado pela demandada em suas razões recursais, através do qual pretende comprovar a contratação dos serviços pela autora, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível. (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1018433-12.2020.8.11.0015, DJE 30/05/2022).

6.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa
". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

7.

In casu
, a parte Recorrente tem anotação anterior àquela discutida nos autos (12/02/2021), conforme verificado em pesquisa feita pelo juízo
a quo.

8.

Quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito (2021) existia anotação preexistente pela empresa BANCO CSF SA ATACADAO, incluída em 15/12/2020, e excluída somente em data posterior (12/12/2021) ao débito inscrito pela ré, de modo que é aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ.

9.

Dessa forma,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Por consequência,
em face da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais
pro rata
, sendo cada uma responsável pelo pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10 %, sobre o valor da causa, em favor do respectivo patrono da parte adversa (art. 86 do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022